Tribunal: TCU
Processo: 007.096/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Auditoria, autorizada mediante acórdão proferido em representação sobre supostas irregularidades na rescisão de contrato e realização de contratação direta para a prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento e distribuição de medicamentos aos beneficiários do Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), realizada com objetivo de avaliar a execução do referido programa quanto à legalidade e economicidade dos atos dos gestores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. com objetivo de avaliar a execução do Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) daquela estatal quanto à legalidade e à economicidade dos atos dos gestores, em atendimento à determinação contida no subitem 9.5 do Acórdão 1652/2016-TCU-Plenário , Ministro José Múcio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos pedidos formulados pelo Sr. Amaury Garcia dos Santos Filho na petição constante das Peças 187 a 197, por não serem de competência deste Tribunal e dar regular prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Adailton da Silva Batista, Gerente de Assistência Multidisciplinar de Saúde, Amaury Garcia dos Santos Filho, Gerente Compartilhado RSPS (Regional São Paulo-Sul), Antônio Carlos Ferreira Rangel, Assistente da Diretoria Corporativa e de Serviços, Antônio Sérgio Oliveira Santana, Gerente-Executivo de Recursos Humanos e Eugênio Dezen, Gerente-Executivo de Serviços Compartilhados; 9.3. aplicar, aos responsáveis acima, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 268, inciso II, do Regimento Interno-TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste aAcórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; Responsáveis Valor da multa (R$) Amaury Garcia dos Santos Filho 70.000,00 Antônio Carlos Ferreira Rangel 70.000,00 Adailton da Silva Batista 70.000,00 Antônio Sérgio Oliveira Santana 80.000,00 Eugênio Dezen 80.000,00 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A., informando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 000.359/2017-3 , Prestação de Contas da Petrobras S.A. relativas ao exercício de 2015, com fulcro no art. Art. 250, § 2o do Regimento Interno/TCU; 9.8. tornar pública a instrução de Peça 161, exceto os parágrafos 37-43, 47-58, 67-93, 97-109, 113, 203-212, 220, 228-245, 251-255, cuja versão pública foi transcrita como parte do Relatório, bem como o Relatório e o Voto condutores da deliberação; 9.9. arquivar o processo com fulcro no art. 169, inciso V.